Tribunal: TJMT
Processo: 1029242-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029242-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO CAPELETO - CPF: 281.467.279-72 (EMBARGANTE), FERNANDA ARENHART MEDEIROS - CPF: 031.715.360-99 (ADVOGADO), HARAS 3R. HOLDING LTDA - CNPJ: 52.660.752/0001-82 (EMBARGADO), VERONICA WEGERMANN - CPF: 940.795.600-87 (ADVOGADO), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DELIO ALVES DA SILVA - CPF: 168.601.799-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL BRAZ CAPELETTO - CPF: 156.944.109-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO HORACIO CAPELETO - CPF: 206.417.109-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAPELETO NETO - CPF: 033.423.289-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ANTONIO DERALDO CAPELETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DERALDO CAPELETO - CPF: 033.427.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento.
A
rguição de nulidade do julgamento por inobservância de regra relativa à convo
ca
ção

de julgador
e composição da câmara julgadora. P
reclusão
. O
bjeção não suscitada na primeira oportunidade em que a parte teve de falar no processo
. Contradição. Não verificada.
Omissão.
Incorrência.
Mero inconformismo
da parte
com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos
pel
o
executada

contra acórdão que

negou provimento ao
agravo

por ele
interposto
,
confirma
ndo
o acerto da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
por considerar
que o
seu comparecimento espontâneo no processo supriu a falta da prática de ato citatório formal, uma vez que evidenciou a ciência inequívoca em relação à lide.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
definir
se
é cabível conhecer e acolher a alegação de nulidade do julgamento em razão de a composição da Câmara Julgadora ter contado com dois juízes de direito atuando em substituição legal e só um desembargador titular, e verificar se o
acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório

ou incorreu
em
contradição em razão da presença de conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias
.

III. Razões de decidir

3.
A parte que, inequivocamente ciente da suposta nulidade ocorrida em sessão de julgamento, não suscita o vício na primeira oportunidade que t
eve
de falar no processo, vindo a fazê-lo apenas tardiamente, age em desrespeito ao princípio da boa-fé processual
e se sujeita aos efeitos da preclusão.

4.
Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

5
. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

6
.
O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

7
. Embargos de
D
eclaração

rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto
por
JOSÉ ANTÔNIO CAPELETO
contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que no
julgamento do
Recurso de Agravo de Instrumento no

1029242-33.2025.8.11.0000
, oriundo d
a ação de
Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 0000471-05.1992.8.11.0005), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., sucedido processualmente por HARAS 3R HOLDING LTDA,
contra o
agravante
e outros,
à unanimidade,
negou
provimento ao recurso
interposto pelo executado, ora embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
por ele
oposta
na origem, sob o fundamento de que
o conjunto de elementos fático-probatórios disponíveis nos autos mostra que, ainda no início do trâmite processual, João
Capeleto
compareceu espontaneamente aos autos, atua
n
do ativamente na defesa de seus interesses, por meio de procuradores regularmente constituídos
nos autos
, como evidencia os embargos à arrematação por ele opostos nos autos nos idos de 1993, e a cadeia de procuração
ad judicia
que outorgou aos advogados que representou os executados da família
Capeleto
ao longo dos anos, de modo que não há falar em nulidade dos atos processuais à falta de citação válida, nem em prescrição da pretensão executiva

(cf. Id. no
342992892
).

O
embargante
suscita a nulidade do acórdão embargado por “
irregularidade na composição do quórum do
Ó
rgão
J
ulgador
”,
haja vista que
o julgamento foi realizado por colegiado formado por
2
juízes convocados e apenas
1
desembargadora
titular,
em afronta à regra
estabelecia
no art. 10 da Resolução CNJ no 72/2009, que exige
que
a
s Câmaras
Julgadoras
sejam

formadas
por
maiorias de
desembargadores titulares
, e,
por consequência
, aos princípios
da legalidade, do juiz natural e da segurança jurídica.

Sustenta
que o acórdão embargado
incorreu em contradição
porque, apesar de
reconhece
r
que
o advogado que atuou
na defesa dos interesses da parte executada
no
início do
processo,
apresentado a
oposição dos
embargos à arrematação
no ano de 1990, n
ão detinha poderes
para representá-lo
,
não
constando

d
os autos
p
rocuração
ad judicia

que tenha outorgada a ele,
decidiu
atribui
r
eficácia representativa aos atos praticados
pelo causídico,
reconhecendo-os como aptos a caracterizar comparecimento espontâneo e suprir a ausência de citação válida
, o que não só claramente
viola o disposto no art. 104 do CPC
, como também vai de encontro à consolidada

jurisprudência do
STJ de que o
peticionamento por advogado sem mandato ou sem poderes específicos não configura comparecimento espontâneo válido
.

Alega a omissão do
acórdão embargado

no que diz respeito
à exigência
legal
de
outorga de
poderes específicos para recebimento d
e
citação
pelo procurador
, asseverando que a procuração
juntada

a
os autos
no ano de
2007 não conferia poderes expressos para tal finalidade,
de modo que o fato de vir aos autos não pode servir ao
reconhecimento d
e seu
comparecimento espontâneo
.

Diz que o acórdão também foi omisso
quanto
à
distinção entre mera intervenção processual e comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação válida,
eis que
não analisou a diferença, reconhecida pela jurisprudência do S
TJ,
entre
a prática de
atos processuais genéricos e aqueles dotados de aptidão para caracterizar o comparecimento espontâneo,

e, ainda, no que
concerne à própria
natureza insanável da nulidade decorrente da
falta
de citação válida, argumentando que, ao
qualifica-la como
“nulidade de algibeira”
e

entender que a matéria restaria
preclus
a,
deixou
-se
de enfrentar entendimento
jurisprudencial
consolidado de que a citação válida constitui pressuposto de existência da relação processual, sendo
a
sua ausência vício transrescisório, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo ou pelo comportamento da parte.

P
ede
, pois,
o
acolhimento d
os embargos

declara
tório
, a fim de que seja reconhecida e declarada a nulidade do julgamento, ou, ao menos, sanados os vícios
indicad
os
(cf. Id. no
348769881
).

A apelada

ofert
ou
contrarrazões
junto ao Id. no
347039356
, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso
d
e Embargo
s de Declaração
interposto p
elo executado
José Antônio
Capeleto

contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que
,
no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento oriundo da ação de
Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
Banco
d
o Brasil
, sucedido
processualmente pela embargada
HARAS 3R HOLDING LTDA,

em desfavor

d
o
ora

embargante
e
de

ANTÔNIO CAPELETO, DÉLIO DA SILVA, ISMAEL CAPELETO, J
OÃO
CAPELETO NETO, JUVENAL CAPELETO e SEBASTIÃO HORÁCIO CAPELETTO
,
à unanimidade, negou
provimento ao recurso
interposto pelo executado
/
embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
por ele
oposta
na origem, sob o fundamento de que
o conjunto de elementos fático-probatórios disponíveis nos autos mostra que, ainda no início do trâmite processual, João
Capeleto
compareceu espontaneamente aos autos, atua
n
do ativamente na defesa de seus interesses, por meio de procuradores regularmente constituídos
nos autos
, como evidencia os embargos à arrematação por ele opostos nos autos nos idos de 1993, e a cadeia de procuração
ad judicia
que outorgou aos advogados que representou os executados da família
Capeleto
ao longo dos anos, de modo que não há falar em nulidade dos atos processuais à falta de citação válida, nem em prescrição da pretensão executiva
.

Nas razões dos declaratórios,
o
executad
o
/embargante
suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento por
“
irregularidade na composição do quórum do Órgão
J
ulgador
”,
já
que
esta
Câmara Julgadora foi
formad
a
por
2
juízes convocados
, este relator que agora vos fala e,
como 1a vogal
, a MMa. Juíza
Tatiane Colombo
,
convocada
para atuar em razão de ser um dos membros
(como ju
íza
em substituição legal)
da 2a Câmara de Direito Privado, e só 1
desembargador
titular, a saber, a Exma. Desa.
Clarice Claudino da Silva
(2a vogal), o que, a seu ver, violou
o

princípio
da legalidade, do juiz natural e da segurança jurídica
, na medida em que
afront
ou

a
regra
estabelecia
no art. 10 da Resolução CNJ no 72/2009
.

Leitura dos autos mostra que, no mínimo, desde a 1a sessão de julgamento, datada de 16.12.2025, o executado/embargante
José Antônio
Capeleto

teve ciência inequívoca sobre
a
convocação
da
MMa. Juíza
Tatiane Colombo
, como membro da
2a Câmara de Direito Privado
, para compor
esta
eg
. Câmara (1a
Câmara
de Direito Privado), que se encontrava desfalcada em função da recente aposentaria de um dos seus membros, no julgamento dos processos incluídos na pauta daquela data, e, mesmo tendo havido a conclusão do julgamento somente na sessão do dia 27.01.2026, em virtude do pedido de vista da 2a Vogal,
Des
embargadora

Clarice Claudino da Silva
,
e que, nesse meio tempo, o ora embargante peticionou nos autos para “
requerer esclarecimento exclusivamente sobre matéria de fato, diante de premissas fáticas adotadas no voto lançado que demandam precisão à luz dos autos
” (cf. Id. no
338017865
), em momento algum ele
suscit
ou
questão de ordem
ou manifestou qualquer objeção relacionada à composição do colegiado, optando por fazê-lo somente agora, isto é, somente depois de ter sido proferido o voto-vista e, então, consolidada a sua derrota processual nesta instância,
o que, a meu viso, importa na preclusão quanto à matéria, porque, ao “estrategicamente” esperar para abordar só após a conclusão do julgamento desfavorável, deliberadamente deixou de
suscit
ar
a dita nulidade na primeira oportunidade
em que pôde falar nos autos (CPC,
a
rt. 278
).

Em todo caso,
ainda que tivesse ocorrido a inobservância da norma legal ou regimental acerca da convocação
para compor o colegiado àquele julgamento em específico
, a verdade é que
não houve
nenhum
prejuízo
à defesa ou ao processo,
tanto o é que nada de concreto é declinado nas razões dos
aclaratórios
, e, como
bem
se sabe, sem prejuízo,
não há falar em nulidade, afinal,
o sistema de nulidade processuais rege-se pelo princípio do prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
)
.

A propósito,
mutatis mutandis
,
o
eg
. STJ possui firme posição de que
“a eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo
(princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
).
Precedentes
”
(STJ - Terceira Turma - REsp 1834036/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 28/04/2020
)
,
e

também
de que “
o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, devendo, em sua aplicação, ser conjugado com outros princípios do ordenamento jurídico, como, por exemplo, o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
” (STJ -
Quarta Turma
-
AgRg
no
AREsp
: 306388
/
SC
Rel. Min.
Raul Araújo
, j
ulgado em
07/05/2015,
DJe
01/06/2015
).

Passando ao mérito dos declaratórios,
o
executado/embargante

afirma
que
o acórdão
embargado
é
contradi
tório na medida em que reconheceu que o advogado que peticionou nos autos nos idos de 1990 não possuía poderes para representá-lo, mas, mesmo assim, adotou esse ato como motivo determinante para a conclusão de que a falta de citação foi suprida pelo comparecimento espontâneo, e, ainda,
que
padece de omissão
po
rque,
em suma,
não
enfrentou todos os pontos e argumentos que tinham aptidão de influenciar o desfecho decisório.

O
s embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que macul
em

o
pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

Sob esse enfoque, a contradição disciplinado no inciso I do artigo 1.022 do CPC é “apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), ou seja, “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6a Turma -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016)
.

Logo, quando
o
embargante diz que o acórdão é contraditório porque
adotou
entendimento
diverso ao que entende ser o correto
a respeito dos fatos e direito aplicável à espécie, como é o caso de sua discordância em relação à conclusão de que, a despeito de as primeiras manifestações do advogado virem aos autos desacompanhadas de procuração
ad judicia

por ele outorgada, o conjunto fático-probatório permite alcançar segura conclusão sobre a sua ciência inequívoca da ação e do andamento do processo,
o que se tem
, a rigor,
é a inépcia dos embargos de
de
clara
ção
,
eis
que a queixa recursal não está fundada na alegação d
a existência de

proposições inconciliáveis e
conflit
antes dentro do
próprio julgado,
na verdade, sob o pretexto de buscar o saneamento de tal vício, o que a parte
realmente
pretende é rediscutir matéria que já foi objeto de expressa análise e decisão por esta
eg
. C
âmara
,
o que, por óbvio, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Sobre
o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
,
na
verda
de, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que

a
fundament
ação
decis
ória
abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório,
sendo que, por essa elementar razão jurídica,
“n
ão há falar em
omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
j
ulgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)
.

No caso, não vejo omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo ao acórdão embargado,
eis que
consta
tanto do voto condutor quanto do voto-vista
exposição didática do motivo jurídico
pelo qual a sucessão de eventos fáticos, com apoio na documentação juntada aos autos, levou
à conclusão
de que, em que pese não ter sido formalmente realizado, a finalidade do ato citatória foi alcançada por meio do comparecimento espontâneo, com ativa atuação do procurador na defesa dos seus interesses, e a inequívoca ciência do aqui embargante quanto ao processo, o que, por si, supera e torna irrelevante discussão relativa a ausência de poderes expressos na procuração para receber citação ou a natureza da nulidade por falta de citação validade, e, por óbvio, engloba e decide sobre a questão quais atos ou comportamentos seriam suficientes para caracterizar a dita ciência inequívoca.

Enfim, o que se vê das razões destes declaratórios é o único e exclusivo intento de impugnar e rediscutir, por via obliqua, a posição adotada por esta
eg
. Corte ao analisar o mérito da controvérsia recursal, o que, a toda evidência, foge à finalidade dos embargos de declaração,
já que
a
discordância da parte
com as razões
e/ou conclusão decisória com
os motivos fáticos e jurídicos que conduziram ao desfecho dado ao caso concreto
não
corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza
ndo
omissão
, nem contradição ou obscuridade, porquanto não representa um conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas ou vício que dificultou a compreensão das razões
de decidir, ou
qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do
quadro decisório.

S
e
o
embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos
observados na
espécie,

e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, cuida-se de providência

que
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é
, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão,
mas
não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse fundamento

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026